Tribunal: TJSP
Processo: 1020229-24.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência.

I - Insurgência da autora. Alegação de relação de consumo entre as partes; excesso de cobrança de juros; necessidade de perícia contábil para apuração do saldo devedor; dano moral caracterizado.

II - CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prescindibilidade da dilação probatória pretendida. Revisão de cláusulas

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência.

I - Insurgência da autora. Alegação de relação de consumo entre as partes; excesso de cobrança de juros; necessidade de perícia contábil para apuração do saldo devedor; dano moral caracterizado.

II - CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prescindibilidade da dilação probatória pretendida. Revisão de cláusulas contratuais, matéria de direito, que pode ser conhecida diretamente.

III - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Inaplicabilidade. Empresa autora destinatária final do produto. Recursos contratados se destinaram ao incremento da atividade empresarial. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (Lei Federal no 14.181/2021). Não se aplica às dívidas contraídas para fins de insumo da atividade empresarial.

IV - JUROS REMUNERATÓRIOS. Inaplicabilidade das limitações da Lei de Usura às instituições financeiras. Revisão apenas em casos excepcionais. Inexistência de pactuação em patamar abusivo.

V – Dano moral. Questão analisada e afastada em acórdão anterior. Preclusão da matéria.

VI - Sentença mantida. Recurso desprovido na parte conhecida.